Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-73.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001176-73.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELANTE), KLEBER RODRIGUES SANTOS - CPF: 841.731.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 155, §1.º E §4.º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE – SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – ESCORREITA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO CÁLCULO PENAL PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO ENTRE A CAUSA DE AUMENTO E A DE DIMINUIÇÃO, PROMOVENDO-SE A APLICAÇÃO SIMULTÂNEA SOB O CRITÉRIO SUCESSIVO, COM INCIDÊNCIA PRIMEIRA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. A fração de redução da pena aplicável em razão da

tentativa
deve ser escolhida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017). Logo, comprovada a prática de boa parte dos atos executórios, mediante ingresso do agente no estabelecimento comercial alheio e com a escolha dos itens a serem surrupiados, de rigor a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei.

2. Havendo concurso de causas de aumento e de diminuição, deve incidir o critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata, com aplicação das causas de diminuição antes das causas de aumento, conforme critério trifásico consagrado no art. 68 do CP; a ensejar a retificação
ex officio
do cálculo penal em que operada a compensação entre as causas modificativas de pena.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON ALVES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA
em face de r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0001176-73.2020.8.11.0020 - Código 115676
, que tramitou perante o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
; ressaindo, lado outro, absolvido do crime de resistência, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais vistas no ID
92980598 - Págs. 31/38, o recorrente
almeja a incidência do
maior coeficiente fracionário
previsto para a causa de diminuição referente à forma tentada do crime – 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que a sua prisão em flagrante ocorreu ainda no interior do estabelecimento comercial, a impossibilitar a conclusão acerca de qual fase do
iter criminis
se encontrava naquele momento.

Em contrarrazões apresentadas no ID
92980598 - Págs. 43/46
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
98314489
, opina pelo
desprovimento

do apelo
manejado pela Defesa e consequente manutenção da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento,
da respectiva data, intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte da denúncia que na data de
11 de abril de 2020
, por volta das 02h, no estabelecimento comercial “Vitória Importados”, situado na cidade de Alto Araguaia-MT,
WANDERSON ALVES DA COSTA
, vulgo ‘Tiririca’, aproveitando-se do repouso noturno, assim como agindo mediante escalada e destruição de obstáculo,
tentou subtrair em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em 01 agulha de inflar bola; 01 relógio da marca Invicta e 01 relógio da marca Quatz, pertencentes à vítima
Kleber Rodrigues Santos.

Consoante narrativa do órgão acusatório, àquele tempo, o alarme de segurança do comércio soou durante a madrugada, motivando o ofendido a acionar a Polícia Militar e também comparecer ao local, pois acreditava que o infrator pudesse ainda se encontrar ali.

Nesse contexto, os agentes dirigiram-se ao estabelecimento comercial, onde adentraram-no e localizaram o ora recorrente no seu interior, em meio às mercadorias que havia derrubado para escolher o melhor a ser surrupiado. Ato contínuo, constataram que o crime ocorreu por meio da escalada das paredes e do rompimento das telhas e do forro do telhado.

Por esse fato,
WANDERSON ALVES DA COSTA
, vulgo ‘Tiririca’, foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, incisos I e II do Código Penal, sendo a peça inicial julgada parcialmente procedente, porquanto a autoridade judiciária
o condenou pela prática do crime patrimonial

na forma tentada
, com o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), e mediante exclusão da qualificadora referente à escalada [inciso II].

Nos termos relatados, a irresignação da Defesa refere-se exclusivamente à escolha do coeficiente fracionário decorrente da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal,
pretensão esta que não faz
jus
à acolhida.

Com efeito, a autoridade judiciária aplicou a menor redução prevista em lei, justificando que o agente percorreu todas as fases do
iter criminis
, visto que deu início aos atos executórios, não logrando êxito na consumação do ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“Ainda, presente a causa geral de diminuição de pena relativa a tentativa (art. 14, II, CP), a qual, como se sabe, é dosada pela análise do iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais distante da consumação do crime maior o fator de redução da reprimenda. A teoria mais aceita – critério formal-objetiva -, destaca que a execução do ato se inicia com a realização da conduta descrita no núcleo do tipo, todavia, devem ser individualizadas as condutas do agente, de modo a considerá-las como parte integrante da ação típica – critério objetivo individual.

No caso dos autos,
tenho que o réu iniciou os atos executórios com o arrombamento do estabelecimento, tendo inclusive selecionado os objetos que pretendia furtar, não consumando o fato pela dificuldade em ausentar-se do local, assim como pela ágil atuação policial.

Assim, tenho por razoável, a diminuição de 1/3 da pena.

Assim, como as causas de aumento e diminuição se compensam entre si, converto em definitiva a pena de 02(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
(Excerto extraído do ID 92980597 - Pág. 25) – Destaquei.

No tocante à temática,
é cediço que
o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a
c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46, no sentido de
que
“A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, o ora recorrente
WANDERSON ALVES DA COSTA

percorreu a quase totalidade do
iter criminis
, pois, a teor do seu depoimento judicial, escolheu o alvo da ação ilícita; retirou as telhas do imóvel para viabilizar o seu ingresso no local; e, já no seu interior, procurou objetos aptos a serem trocados por drogas, só não logrando êxito na obtenção de lucro fácil em razão da chegada da vítima e dos policiais militares
(Relatório de Mídias de ID 92980599).

Na mesma toada, a vítima
Kleber Rodrigues Santos
e o policial militar
Gelson Pires da Silva
rememoraram
em juízo
a presença do infrator no interior do estabelecimento comercial, que, aliás, se apresentava em completa desordem, esta ocasionada pela procura de objetos de maior valor econômico. Outrossim, registraram que a consumação foi obstaculizada pela agilidade dos policiais em atender à ocorrência, bem como pela ausência de técnica do infrator no momento da evasão, visto que não logrou sair por onde entrou (Relatório de Mídias ID 92980599).

Nesse cenário,
carecem dúvidas de que o apelante exteriorizou diversos atos executórios, em muito se aproximando da consumação, esta interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no acionamento do alarme de segurança e na chegada dos agentes públicos para a contenção do crime em andamento.

Com efeito, revela-se
impositiva a manutenção
da fração mínima de diminuição oriunda da modalidade tentada do crime, qual seja, de 1/3 (um terço); porém,
DE OFÍCIO, há de ser corrigida a compensação procedida pela autoridade judiciária entre a majorante do repouso noturno e a causa genérica de diminuição de pena em questão
, pois, como se sabe, havendo concurso de causas de aumento e de diminuição, deve incidir
o
critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata, com aplicação das causas de diminuição antes das causas de aumento, conforme critério trifásico consagrado no art. 68 do CP.

Logo, no caso em exame, estabelecida a pena provisória em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, primeiro se aplica a causa de diminuição da tentativa, minorando-se a reprimenda para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 7 (sete) dias-multa, na sequência, incide a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, elevando a sanção para
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento
9 (nove) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal, a qual torno DEFINITIVA à míngua de outras causas modificativas de pena.

Tendo em vista o
quantum
de reprimenda e a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), conserva-se inalterado o regime inicial
semiaberto.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º
0001176-73.2020.8.11.0020
, porém, de ofício, corrijo o cálculo penal para redimensionar a pena final e definitiva do apelante para
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento
9 (nove) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021